Tribunal: TJSP
Processo: 1004648-91.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Dívida quitada – Manutenção indevida em órgãos de proteção ao crédito – Elevação do quantum indenizatório – Possibilidade – Montante que não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Juros moratórios – Relação contratual – Incidência a partir da citação – Recurso parcialmente provido.*